Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a restrição imposta ao levantamento de valores em cumprimento individual de sentença coletiva, entendendo que a mera propositura de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a satisfação do crédito exequendo. O embargante alega omissão quanto à suposta violação ao artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso na análise da compatibilidade da obrigação imposta com o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal, que estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, só poderão ser feitas se houver dotação orçamentária prévia suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e se a restrição ao levantamento de valores seria necessária para resguardar o erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de incompatibilidade da obrigação com a interpretação do STF, concluindo que a questão já foi analisada na ação rescisória, na qual se rejeitou a inexigibilidade do crédito.]
5. A decisão liminar proferida na ação rescisória afastou a alegação de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, destacando que a dotação para os reajustes escalonados foi prevista no momento da edição da norma.
6. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, pois, conforme o artigo 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a questão suscitada, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 8/11/2023, publicado no DJE 1/12/2023.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.